Tribunal: TJBA
Processo: 8051580-15.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8051580-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: EDIMILSON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA TR EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE EXECUTIVA ENCERRADA. TEMA 810 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1.Ação rescisória ajuizada pelo segurado para desconstituir acórdão que determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) na atualização de parcelas de auxílio-acidente, alegando violação à norma jurídica à luz do Tema 810 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível rescindir decisão transitada em julgado, proferida após o julgamento do Tema 810 do STF, a fim de substituir a TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária. III. Razões de decidir 3. O STF declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária (Tema 810, RE 870.947/SE). 4. Todavia, a matéria não foi arguida tempestivamente pelo autor em sede de embargos de declaração ou de agravo de instrumento no cumprimento de sentença, havendo aquiescência com os cálculos homologados. 5. Caracterizada a preclusão consumativa, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre tema que deveria ter sido alegado na fase própria. 6. O art. 966, V, do CPC não autoriza a rescisão quando a decisão aplicou a lei vigente à época, ainda que posteriormente afastada pelo STF, cabendo a parte insurgente ter manejado os meios processuais adequados. IV. Dispositivo e tese 7. Ação rescisória improcedente. Tese de julgamento: “Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, para rediscutir índice de correção monetária (TR versus IPCA-E) em decisão transitada em julgado, quando a parte deixou de suscitar a inconstitucionalidade da TR nas fases recursal e executiva, operando-se a preclusão consumativa.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 507, 525, §12º, 966, V, e 975; CF/1988, art. 5º, XXII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Pleno, j. 20.09.2017; STF, Tema 1170; TJPR, AI 0098666-78.2024.8.16.0000, 6ª Câmara Cível, j. 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051580-15.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante EDIMILSON OLIVEIRA SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator.